Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-11.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-11.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS - CPF: 116.551.798-10 (EMBARGANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS - CPF: 116.551.798-10 (EMBARGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 479.507.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUNIO GOMES ROSALIS (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecido o erro material apontado existente no Acórdão embargado, merece acolhimento os embargos de declaração opostos a fim de suprir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
(id. 138670152)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela ora embargante em desfavor de
MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposto erro material no Acórdão exarado, eis que “
na fundamentação do r. acordão ora guerreado, que não conheceu o referido recurso, houve a fixação de honorários advocatícios, sob a justificativa que o Juízo de Piso não havia fixado honorários na sentença e, por se tratar de questão de ordem pública, o Egrégio Tribunal se pronunciou sobre a matéria de ofício
”.

No entanto, expõe que “
diferentemente do que constou no r. acordão acima destacado, o Juízo de Primeiro Grau fixou sim os honorários advocatícios
”, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pugnado pelo acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ora embargante em desfavor de Maria Aparecida da Silva Rosalis, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante. 2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular. 3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pugna a parte embargante seja corrigido suposto erro material contido no acórdão exarado ao considerar que não havia sido fixado na sentença honorários advocatícios, motivo pelo qual houve a fixação de honorários advocatícios de ofício; eis que “
diferentemente do que constou no r. acordão acima destacado, o Juízo de Primeiro Grau fixou sim os honorários advocatícios
” (id. 138670152 - Pág. 3).

Compulsando detidamente os autos e considerando o não acolhimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, tem-se que deve ser acolhido o aludido vício contido no acórdão.

Isso porque, ao julgar os embargos de declaração opostos pela parte autora, ora embargada, foi fixado pelo Juízo
a quo
, pelo critério da equidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do patrono da autora.

Assim, reitera-se, considerando que não restou conhecido o recurso de apelação interposto pela parte autora, há de ser acolhido os aclaratórios opostos, a fim de manter o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022